Tribunal: TJMT
Processo: 1040798-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040798-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE RESCINDIDA. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ART. 35 DA LC/MT No 04/90. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização no 1040798-45.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual reintegrado ao cargo após rescisão da decisão judicial que havia motivado sua exoneração. O autor, agente do sistema penitenciário, narrou que permaneceu afastado do serviço público entre 2016 e 2019, período em que não recebeu remuneração, tendo obtido reintegração após o êxito em ação rescisória. Pleiteou indenização por danos materiais e morais, bem como o pagamento dos

vencimentos não percebidos no período de afastamento.
A sentença reconheceu o direito ao recebimento das verbas funcionais retroativas, mas indeferiu os pedidos indenizatórios. O Estado apelante defende a legalidade da exoneração e a ausência de obrigação de pagamento dos valores pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reintegração de servidor público ao cargo, após desconstituição da decisão judicial que ensejou sua exoneração, confere direito ao recebimento dos vencimentos e vantagens funcionais referentes ao período de afastamento; (
ii
) estabelecer se a atuação da Administração Pública, ao cumprir decisões judiciais precárias, afasta o dever de ressarcimento ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração, nos termos do art. 35 da LC/MT no 04/90, restaura integralmente o vínculo funcional do servidor exonerado indevidamente, assegurando-lhe o recebimento de todas as vantagens a que teria direito, com efeitos
e
x

tunc
.

A natureza declaratória da reintegração impõe a recomposição do
status
jurídico anterior, inclusive com o pagamento dos vencimentos retroativos, independentemente da efetiva prestação de serviços no período de afastamento.

O argumento do Estado de que a exoneração se deu por decisão judicial não afasta o dever de indenizar, pois, uma vez reconhecida a nulidade da exoneração por
ação rescisória, a Administração Pública deve reparar integralmente os efeitos do ato inválido.

A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois o fundamento do pagamento retroativo está expressamente previsto em norma legal e possui natureza reparatória, não remuneratória.

A estabilidade do servidor já havia sido adquirida antes da exoneração, nos termos do art. 24 da LC/MT no 04/90, o que reforça seu direito subjetivo à reintegração e ao ressarcimento das perdas funcionais.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reafirma que a reintegração acarreta a restituição integral do status quo ante, incluindo os efeitos financeiros retroativos.

Considerando o desprovimento do recurso e a atuação adicional do patrono da parte apelada em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LC/MT no 04/90,
arts
. 24 e 35; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EmbExeMS
14.081/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
17.04.2012; STJ, REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
17.12.2018; TJMT, APL 1001108-15.2020.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.05.2023; TJMT, Remessa Necessária e Apelação
Cível 0006903-62.2011.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação de Indenização no 1040798-45.2021.8.11.0041, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR.

Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória narrando que é agente do sistema penitenciário e que em 17/12/2010 obteve liminar em Mandado de Segurança determinando a aplicação do teste de aptidão física, no qual foi aprovado, sendo nomeado ao cargo em 15/04/2011. Relatou que ao final de 2016, a referida ação mandamental foi julgada improcedente, resultando em sua exclusão do Sistema Penitenciário. Aduziu que durante o período de afastamento permaneceu sem proventos, sendo obrigado a trabalhar informalmente e contrair empréstimos, tendo seu nome negativado. Afirmou que em 2018 ingressou com Ação Rescisória, obtendo reintegração em 2019, e que posteriormente requereu administrativamente o pagamento de verbas retroativas, sendo o pedido indeferido. Alegou ter sofrido danos materiais e morais em razão da conduta omissiva do Estado.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral dos
vencimentos e vantagens que o autor deixou de receber durante o período de afastamento, cujo valor exato seria apurado em liquidação de sentença. Rejeitou, contudo, os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) o servidor exonerado e posteriormente reintegrado por força de decisão judicial precária ou rescindida não faz jus ao pagamento de vencimentos retroativos; b) a conduta da Administração Pública foi legal, pois apenas cumpriu decisões judiciais; c) não há obrigação de indenizar, seja por danos materiais ou morais, concordando com a sentença neste ponto.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a reintegração judicial implica o restabelecimento integral dos direitos funcionais e financeiros, conforme o art. 35 da LC no 04/90; b) o pagamento retroativo não é contraprestação por serviço prestado, mas reparação da situação funcional restabelecida pela sentença de reintegração; c) a sentença já foi restritiva e prudente, evitando qualquer enriquecimento indevido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia nuclear deste recurso reside em delimitar se o servidor público, reintegrado ao cargo após a desconstituição da decisão judicial que ensejara sua exoneração, possui ou não direito ao recebimento dos vencimentos e das vantagens funcionais referentes ao período em que permaneceu afastado indevidamente.

O magistrado de primeiro grau, com precisão técnica e adequada compreensão do regime jurídico aplicável, reconheceu a procedência do pleito autoral, assegurando-lhe o pagamento das parcelas retroativas.
Assim entendeu,
amparado na dicção expressa do artigo 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90, cujo teor dispõe:
“A reintegração do servidor estável, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, assegura o ressarcimento de todas as vantagens a que por direito teria.”

A leitura sistemática, teleológica e coerente do referido dispositivo legal demonstra, de forma inequívoca, que a reintegração — ao restaurar a higidez da relação funcional — automaticamente reconduz o servidor à plenitude de sua posição jurídico-administrativa anterior. Isso abrange não apenas a retomada do cargo, mas também o recebimento de todos os vencimentos e vantagens que lhe seriam devidos caso o ato de desligamento, posteriormente reconhecido como inválido, jamais tivesse ocorrido.

O Estado recorrente sustenta que o servidor não teria direito aos retroativos em razão de sua nomeação ter ocorrido por força de decisão
judicial de caráter precário, posteriormente revogada, e porque, no intervalo do afastamento, não houve prestação de serviços. Entretanto, tal linha argumentativa não se harmoniza com o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando se observa a natureza do instituto da reintegração.

A reintegração — como reconhece a doutrina administrativista de forma uniforme — constitui modalidade de provimento derivado apta a restaurar integralmente a situação jurídica do servidor ilegalmente privado de seu cargo. É medida reparatória que visa expurgar todos os efeitos do ato administrativo viciado, conferindo-lhe eficácia
ex

tunc
, como se jamais houvesse sido praticado o afastamento.

Nessa perspectiva, o ressarcimento financeiro relativo ao período de indevido desligamento não se funda em contraprestação laboral efetivamente prestada, mas decorre diretamente da natureza declaratória do reconhecimento da nulidade do ato exoneratório. Trata-se de consequência jurídica necessária, lógica e automática da invalidação do desligamento, totalmente independente da prestação de serviços durante o período em que o servidor foi impedido de trabalhar por ato estatal posteriormente declarado inválido.

O Superior Tribunal de Justiça, sensível à relevância dessa proteção jurídico-funcional, firmou orientação reiterada no sentido de que a reintegração produz efeitos financeiros retroativos integrais, exatamente como bem pontuado na sentença recorrida, sedimentando entendimento que prestigia a segurança jurídica, a estabilidade das relações funcionais e a necessária reparação integral do servidor ilegalmente afastado.
Confira-se:

"
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da '
restitutio
in
integrum
'
"
(
AgRg
nos
EmbExeMS
14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012,
DJe
17/4/2012).

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2.
"A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de
seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da '
restitutio
in
integrum
'
" (
AgRg
nos
EmbExeMS
14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012,
DJe
17/4/2012). 3. Recurso Especial provido."

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado:

"APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - FUNCIONÁRIO PÚBLICO PUNIDO - PENA DE DEMISSÃO - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO RECONHECIDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA NO QUINQUENIO QUE SE SEGUIU À REINTEGRAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRENCIA. - O TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO A PARTIR DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO DISCIPLINARMENTE, CONTA-SE DA SENTENÇA
QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO – COBRANÇA DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS – CABIMENTO - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante jurisprudência pacificada, em casos de reintegração ao serviço público, o servidor faz jus a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa."

(TJ-MT - APL: 10011081520208110018, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023)

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – AÇÃO RESCISÓRIA ANULANDO A DECISÃO DE DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – SENTENÇA RETIFICADA PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de
origem, opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, restabelece o
statu
quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (precedentes do STJ). 2 - Aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11 .960/09, em 30/06/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA, na forma do recente julgamento do STF do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810).

(TJ-MT 00069036220118110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/08/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/08/2021)

A robustez desse entendimento não se limita ao plano teórico ou à construção doutrinária: encontra eco sólido e uniforme na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal Estadual, que reiteradamente afirmam que a nulidade do ato de demissão impõe o retorno integral ao estado funcional anterior, com todos os seus consectários financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, explicita de maneira cristalina que a recomposição pecuniária é consequência lógica e inafastável da reintegração, enfatizando que o servidor ilegalmente afastado deve ser restituído
em sua integralidade jurídica e financeira
, conforme se extrai dos julgados que proclamam que a anulação do ato exoneratório impõe a restauração plena do
status quo ante
, inclusive com o direito aos vencimentos não percebidos no período de indevido afastamento (
AgRg
nos
EmbExeMS
14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; REsp
1.773.701/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin).

Essa orientação é igualmente prestigiada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em consonância com a Corte Superior, reafirma que a reintegração possui efeitos
ex

tunc
e assegura ao servidor a percepção de todos os direitos e vantagens como se jamais tivesse sido desligado do serviço público, garantindo-lhe, assim, a recomposição completa das parcelas remuneratórias retroativas (APL 1001108-15.2020.8.11.0018; Remessa Necessária e Apelação Cível 0006903-62.2011.8.11.0041).

Trata-se, portanto, de orientação jurisprudencial uniforme, consolidada e plenamente compatível com o comando expresso do artigo 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90, reforçando a inevitabilidade do ressarcimento integral ao servidor reintegrado.

O Estado recorrente, ainda que de forma oblíqua, procura amparar-se na denominada “Teoria do Fato Consumado” ou na tese da “Irrepetibilidade de Vencimentos”, sustentando que o servidor cuja nomeação decorreu de decisão judicial precária não faria jus às parcelas retroativas após a revogação da medida liminar. Tal raciocínio, contudo, não se ajusta ao cenário específico delineado nos autos.

A controvérsia presente não se refere à mera revogação de tutela provisória, mas à peculiar — e juridicamente muito mais robusta — situação de
rescisão de julgado
, obtida mediante Ação Rescisória que reconheceu a nulidade da decisão que havia determinado a exoneração do servidor.

É crucial destacar que a Ação Rescisória, dada sua natureza jurídica, possui o efeito de desconstituir a coisa julgada material, afastando todos os efeitos d
a decisão
rescindid
a
e, por consequência, restaurando integralmente a situação jurídica anterior. Assim, a procedência da rescisória proclamou, de forma
expressa, a ilegalidade da exoneração, impondo a reintegração do servidor ao cargo com todos os efeitos dela decorrentes.

Não se pode, portanto, estabelecer qualquer paralelismo entre o servidor que ingressa nos quadros públicos por força de liminar posteriormente revertida e aquele que, tendo adquirido estabilidade, é indevidamente desligado e, após o devido controle jurisdicional, tem reconhecida a nulidade do ato exoneratório. Trata-se de situações absolutamente distintas, tanto em sua gênese quanto em seus efeitos jurídicos.

Também não prospera a alegação de que o pagamento dos vencimentos retroativos configuraria enriquecimento sem causa. A tese, embora sedutora em sua literalidade, não resiste a uma análise minimamente criteriosa da natureza jurídica da reintegração.

O enriquecimento sem causa pressupõe inexistência de fundamento jurídico válido para a atribuição patrimonial, o que não ocorre na espécie. O artigo 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90 estabelece, de forma cristalina, que a reintegração assegura ao servidor “o ressarcimento de todas as vantagens a que por direito teria”. Há, portanto, fundamento legal expresso e específico que ampara o pagamento das verbas retroativas.

Ademais, como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a recomposição financeira decorrente da reintegração possui natureza eminentemente reparatória, vinculada ao reconhecimento da nulidade do ato de desligamento. Não se trata de contraprestação por serviços prestados — inexistentes em razão da própria ilegalidade estatal —, mas de reposição pecuniária necessária para restabelecer a plenitude do vínculo jurídico funcional, nos exatos termos do
status quo ante
.

A sentença recorrida também evidencia que o autor já havia adquirido estabilidade no serviço público, nos moldes do artigo 24 da Lei Complementar Estadual no 04/90, que dispõe:
“O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício”
.

Tendo ingressado em 15/04/2011 e sido exonerado apenas no final de 2016, o autor já preenchera plenamente o requisito temporal, o que reforça seu direito subjetivo à permanência no cargo e, uma vez reconhecida a ilegalidade da exoneração, ao retorno com todas as repercussões funcionais e financeiras pertinentes.

A estabilidade, cumpre destacar, é garantia constitucional destinada a preservar a impessoalidade e a continuidade do serviço público, blindando o servidor contra desligamentos arbitrários ou ilegítimos. Uma vez consolidada, sua perda somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal, nenhuma das quais se verificou na espécie.

Por fim, diante do desprovimento do recurso e da atuação adicional do patrono do apelado no grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a elevação do percentual fixado na instância anterior quando houver trabalho suplementar do advogado em sede recursal.

À vista de todo o exposto, e em estrita observância ao comando normativo do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, tendo em
vista o desprovimento do recurso interposto pelo Estado e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do apelado nesta instância revisora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intocável a sentença.

El
evo os honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte apelada em
2
% (d
ois
por cento)
sobre o montante arbitrado na origem, mantendo-se inalteradas as demais disposições sentenciais, tudo em atenção aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, zelo profissional e efetiva atuação em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025